Tribunal: TJES
Processo: 5000793-44.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000793-44.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: TONY CHRISTIAN SILVA CAMPOS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS S/A
conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso adesivo interposto por
TONY CHRISTIAN SILVA CAMPOS
não conhecido eis que incabível em sede de juizado especial cível, ante a ausência de previsão legal e incompatibilidade com o rito da Lei n° 9.099/95, consoante disposto no Enunciado n° 88 do FONAJE
[1]
.

Relatório dispensado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n° 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o Recorrido teve toda assistência necessária;
b)
que o cancelamento do voo está amparado pela excludente de responsabilidade por motivo de força maior/caso fortuito;
c)
que a sentença deve ser reformada a fim de afastar a condenação a título de danos morais;
d)
subsidiariamente, que o valor da condenação imposta seja reduzida.

Em primeiro plano, em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, observa-se a ausência de dano irreparável capaz de ensejar a necessidade de tal deferimento. Isto porque, não restou demonstrada a presença de risco grave ao segundo recorrente, eis que se trata de Instituição Financeira com grande poder aquisitivo - notadamente em relação aos valores objetos desta demanda.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a controvérsia que gira em torno do dano moral sofrido pelo recorrido TONY CHRISTIAN SILVA CAMPOS , em razão do cancelamento do voo por motivos mecânicos.

No que toca aos danos morais, tenho que estes são devidos, pois é inegável que os fatos narrados na inicial geraram transtornos a parte recorrida
TONY CHRISTIAN SILVA CAMPOS
, que ultrapassam o mero aborrecimento.

Isto porque, a parte recorrida teve que buscar ao judiciário para ver reconhecido o seu direito, bem como por ter tido que arcar com a totalidade do valor de um serviço que não usufruiu por completo.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. Consoante dispõe os artigos 186
[2]
e 927
[3]
do Código Civil e o artigo 14
[4]
do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando a situação versada nos autos, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
T
ONY CHRISTIAN SILVA CAMPOS.

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente

em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95
[5]
.

É como voto.

[1]

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

[2]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[4]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[5]

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO INOMINADO NÃO RECEBIDO PELO EFEITO SUSPENSIVO, DEVIDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO (ENUNCIADO 88 DO FONAJE). AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AERONAVE EM MANUTENÇÃO. ALUGUEL DE CARRO.
VOO MARCADO PARA 01 DE MARÇO DE 2019.

REMARCADO PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2019. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL À LUZ DA TEORIA OBJETIVA. JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. CONDENOU A PRIMEIRA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AZUL LINHAS AÉREAS EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.